Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-87.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704534-87.2018.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS AMARO DA SILVA APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo réu Isaias Amaro da Silva contra a sentença (id 14781432) que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. O réu apelante não requereu os benefícios da gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau. Nas razões do recurso, que se encontram desacompanhadas de preparo, o apelante alegou ser beneficiário da justiça gratuita. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento. O apelante limitou-se a juntar documentos que comprovam gastos com energia elétrica, faturas de cartão de crédito, e débitos com saúde de períodos diversos. Não foi demonstrada objetivamente a condição de miserabilidade. Não é possível sequer inferir a situação patrimonial e financeira do requerente. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 16 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator